Tribunal: TJDFT
Processo: 0040336-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0040336-52.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS EZIQUEL LUTZER, MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA, SERGIO GABRIEL LUTZER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual (período de 10/12/2020 até 17/12/2020), a Defesa da apelante Maria Madalena Lutzer de Santana manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 21983292). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator